Tribunal: TJDFT
Processo: 0770900-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. MÉRITO. QUALIFICADORAS. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito contra decisão que pronunciou o réu pela prática de tentativa de feminicídio qualificado, em contexto de violência doméstica. A defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso em sentido estrito é tempestivo; (ii) estabelecer se as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes a ponto de justificar seu afastamento na decisão de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afastada a preliminar de intempestividade, pois a certidão acostada aos autos indica a interposição do recurso dentro do prazo legal.
4. A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem exaurimento da cognição.
5. As qualificadoras somente podem ser excluídas nessa fase quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório, sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri.
6. Os depoimentos colhidos sob contraditório, os elementos do inquérito, a narrativa da vítima de ataque de surpresa com sete golpes de canivete em regiões como o pescoço, as costas, o ombro e a mão, além dos registros audiovisuais constantes dos autos, fornecem suporte à submissão das qualificadoras ao exame pelo Conselho de Sentença.
7. O ataque descrito pelas costas, ainda que precedido de discussão, pode caracterizar, em tese, recurso que dificulta a defesa da vítima, cabendo ao Júri a valoração da dinâmica fática.
8. A reiteração de golpes em regiões sensíveis do corpo constitui indicativo suficiente, nesta fase processual, da possível incidência do meio cruel, sendo a análise aprofundada matéria reservada ao julgamento pelo Conselho de Sentença.
9. A manutenção das qualificadoras preserva a competência constitucional do Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.